Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718658-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS VINICIUS FERREIRA NORONHA MENDES LTDA RECORRIDO: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL IFOOD. DIVULGAÇÃO DIGITAL E LOGÍSTICA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES E PRODUTOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INFORMAÇÃO INCORRETA NO SÍTIO ELETRÔNICO. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 2. No caso, o autor não logrou comprovar que as obrigações previstas no contrato firmado pelas partes foram descumpridas ou que tenha o réu praticado ato ilícito capaz de macular a boa-fé contratual. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 373, ambos do CPC, e 927 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o objeto da presente demanda não é o cumprimento do contrato firmado entre as partes, mas sim “o crime de informação falsa praticado pelo recorrido ao disponibilizar em sua plataforma digital que o restaurante se encontrava fechado, não obstante estivesse em pleno funcionamento à espera de pedidos”. Argumenta haver provas nos autos da prática da conduta ilícita que imputa à ora recorrida que, portanto, deve ser responsabilizada pelos danos causados. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados FELIPE DE CARVALHO SOARES, OAB/SP 350.983 e MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, OAB/SP 146.791 (ID 29243388 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, o recorrente não demonstrou o seu recolhimento no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado tão somente o comprovante de agendamento de pagamento de títulos. Intimado para recolher em dobro o valor do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 29262146 - Pág. 1), não providenciou o recolhimento consoante determinado. Destarte, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE CÔNJUGE. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ..... III - A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. IV - A petição de fls. 746/749, trazida aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. V - Ademais, não houve o recolhimento em dobro de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. VI - À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. VII - Assim, verifica-se que o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1880154/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Descaberia, igualmente, admitir o recurso no que tange à indicada ofensa aos artigos 371 e 373, ambos do CPC, e 927 do CC, uma vez que a conclusão do acórdão no sentido de que “o Apelante não demonstrou que a Apelada descumpriu obrigação contratual ou que tenha praticado ato ilícito de forma a macular a boa-fé contratual. Do mesmo modo, não há evidências concretas de que a suposta informação de “restaurante fechado” tenha causado danos ao Apelante, sejam de ordem material ou moral.” (ID 4985262 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à ora recorrida sejam feitas em nome dos advogados FELIPE DE CARVALHO SOARES, OAB/SP 350.983 e MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, OAB/SP 146.791, cujo instrumento procuratório se vê no id. 21512824. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029